Tribunal: TJDFT
Processo: 0707963-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes SEBASTIÃO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA E WALDÊNIA BARBOSA DA SILVA NOGUEIRA a manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, acerca de possível violação ao princípio da dialeticidade, no recurso interposto (ID 44576022). Intime-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212